Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726132-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THAÍS NATIELY SILVA RECORRIDA: SATÉLITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. A Ré apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC. 3. Os juros de obra correspondem à remuneração de capital do agente financeiro, sem amortização do principal, no período de obra. Este ônus é suportado pelo Adquirente na fase de construção da unidade imobiliária, até que a obra seja concluída. 4. Ausente prova contundente de que o valor comprovadamente pago pela Ré não se refere a nenhuma das parcelas cobradas pela Autora na presente ação, diante do comprovante de pagamento na quantia de R$ 1.462,12, o referido valor deve ser descontado do total do débito. 5. A alegação da Ré de que houve a quitação do valor integral dos juros de obras não deve prosperar, visto que a esta não juntou aos autos os comprovantes do pagamento total da dívida. 6. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. A devolução em dobro, tal qual consta no art. 940 do Código Civil, exige que o credor, imbuído de má-fé, apresente contra o devedor ação demandando dívida já paga ou pedindo mais do que o devido. No presente caso, não há provas robustas de que houve cobrança indevida, muito menos, a comprovação contundente da alegada má-fé da Autora em cobrar os valores relativos aos juros de obra. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ficar suspensa em face do deferimento da gratuidade da justiça concedida na sentença. 9. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 884 e 940, ambos do CC, e 47 do CDC, sustentando que se trata de relação de consumo e foram pagas as taxas de juros de obra, razão pela qual é indevida a cobrança efetuada pela recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma que os valores recolhidos pela insurgente devem ser restituídos em dobro. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO, OAB/DF 15.894 (ID 48749652). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 49517129). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgInt no REsp n. 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). Ainda que fosse possível superar o referido óbice, óbice, o apelo não mereceria admissão no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Tampouco mereceria trânsito o recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 884 e 940, ambos do CC, e 47 do CDC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO, OAB/DF 15.894 (ID 48749652), e as referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 49517129). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020